Tribunal: TJES
Processo: 0028679-61.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028679-61.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO. COISA JULGADA. HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu embargos de declaração da seguradora e vedou o levantamento de valores pelas autoras, determinando a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial da devedora principal. A sentença de mérito condenou a seguradora nos limites da apólice, com exclusão expressa da cobertura por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença autoriza o levantamento direto dos valores depositados pela seguradora; (ii) estabelecer se o crédito deve ser habilitado no juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação é cabível, pois a decisão impugnada extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

4. A sentença limitou a obrigação da seguradora aos termos da apólice, excluindo danos morais e estéticos.

5. A cobertura excluída não pode ser exigida na execução, sob pena de violação à coisa julgada.

6. A decisão recorrida apenas observou os limites do título judicial.

7. Não há obrigação direta da seguradora com as autoras; a devedora principal é a empresa em recuperação, nos termos da sentença.

8. O crédito deve ser habilitado no juízo da recuperação, conforme a Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que limita a obrigação da seguradora à apólice impede execução de valores fora dessa cobertura.

2. É incabível o levantamento direto de valores pela parte exequente quando o título judicial não reconhece essa obrigação e aponta sentido diverso.

3. Créditos contra empresa em recuperação devem ser habilitados no juízo universal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 203, § 1º, e 508; Lei n. 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028679-61.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS, ANNA BEATRIZ MOREIRA MACHADO, ANNA CAROLINA MOREIRA MACHADO, ROSA MARIA DOS SANTOS, ANNA BEATRIZ MOREIRA MACHADO, ANNA CAROLINA MOREIRA MACHADO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, VIACAO ITAPEMIRIM LTDA FALIDO
Advogados do(a) APELADO: AROLDO LIMONGE - ES1490, BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

(Preliminar: inadmissibilidade do recurso)

Antes de examinar o mérito do recurso, necessário analisar a preliminar de ausência de cabimento ventilada pela apelada que, em sede de contrarrazões, defende que o recurso cabível seria o de agravo de instrumento.

Dispõe o art. 203, § 1º, do CPC que
ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

Apesar dos fundamentos apontados pela apelada, entendo que a preliminar merece ser rejeitada, tendo em vista que a decisão impugnada colocou fim à fase de cumprimento de sentença.

Conforme se extrai da própria fundamentação trazida pelo ora recorrente, ao fazer alusão ao parágrafo único do art. 1.015 do CPC, “caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença[...]”, não sendo o caso dos autos, já que a decisão outrora impugnada possui natureza terminativa.

Também já restou diversas vezes decidido neste TJES:

[...] 1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar recursal.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de
de apelação interposta por Rosa Maria dos Santos, Anna Beatriz Moreira Machado e Anna Carolina Moreira Machado contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que, ao acolher embargos de declaração da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, vedou o levantamento, pelas autoras, de valores depositados pela seguradora.

A sentença de mérito reconheceu a responsabilidade da requerida Viação Itapemirim S/A e julgou parcialmente procedente a denunciação da lide, condenando a seguradora a indenizar a corré nos limites da apólice.

Em fase executiva, o juízo inicialmente autorizou a liberação dos valores às autoras, mas reformou essa decisão nos aclaratórios, reconhecendo que a sentença excluíra a responsabilidade da seguradora por danos morais e estéticos.

Nos embargos seguintes, foi determinado que os valores depositados pela seguradora não poderiam ser levantados pelas autoras, devendo estas habilitar seus créditos no juízo da recuperação judicial da requerida.

Inconformadas, as autoras sustentam que a decisão viola a coisa julgada, pois a condenação da seguradora abrangeria os valores devidos às autoras. Alegam que a apólice cobria danos morais e que é possível a execução direta contra a seguradora. Impugnam ainda a determinação de habilitação no juízo recuperacional.

Pois bem.

Dispõe o art. 508, do CPC que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

A análise dos autos revela que a sentença proferida na fase de conhecimento foi categórica ao julgar parcialmente procedente a denunciação da lide, condenando a seguradora nos limites da apólice, com exclusão expressa da responsabilidade por danos morais e estéticos, por se tratarem de cobertura adicional não contratada, vejamos:

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

[...]

No caso em comento, considerando que há a particularização dos riscos do seguro na apólice,
não há como imputar à denunciada o dever de indenizar os danos morais e estéticos, os quais correspondem a uma garantia adicional específica não contratada pela denunciante
.

[...]

III – DISPOSITIVO

[...]

JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a denunciação à lide para o fim de condenar a seguradora Bradesco Seguros
a indenizar a requerida nos limites da apólice
.

Essa delimitação impõe-se ao juízo da execução, nos termos do art. 508 do CPC, que consagra a preclusão máxima da coisa julgada e portanto, fica vedado ao magistrado inovar, ampliar ou modificar os efeitos do título judicial.

Com efeito, a decisão que anteriormente autorizou o levantamento dos valores pelas autoras foi reformada em embargos declaratórios, justamente por extrapolar os limites fixados na sentença.

A decisão ora recorrida, ao reconhecer que os valores depositados pela seguradora não podem ser apropriados diretamente pelas autoras — pois referem-se a cobertura não devida —, apenas restituiu fidelidade ao título executivo.

Ademais, a determinação de habilitação dos créditos no juízo da recuperação judicial não implica afronta ao título executivo formado nos autos, tampouco à jurisprudência sedimentada do c. STJ.

Isso porque, além de a sentença haver excluído expressamente da condenação da seguradora a responsabilidade pelo pagamento de danos morais e estéticos — por não estarem cobertos na apólice —, o título executivo determinou que a obrigação da seguradora se dirigiria exclusivamente à requerida Viação Itapemirim S/A, a quem caberia a indenização às autoras.

Não obstando a possibilidade de condenação solidária da seguradora e da segurada, em razão do acolhimento da denunciação da lide, o título executivo transitou em julgado em sentido expressamente distinto.

Logo, inexistindo obrigação judicial da seguradora em relação à totalidade dos valores devidos às autoras, e sendo a devedora principal a empresa em recuperação, impõe-se a observância do juízo universal, nos termos da Lei n. 11.101/2005, para habilitação dos créditos remanescentes.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.